Tribunal: STF
Processo: HC 233046
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 799.073/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 10, p. 1)



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] seja dado provimento ao pedido aqui efetuado, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, aplicando-se a benesse do tráfico privilegiado, e SUCESSIVAMENTE ou ALTERNATIVAMENTE, seja restabelecido igualmente o regime ABERTO para o resgate de reprimenda, ou fixado novo regime de cumprimento, com o consequente recolhimento do Mandado de Prisão expedido.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 799.073/MG, assim fundamentado:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 950/952):



    O writ é manifestamente inadmissível.



    Em consulta ao portal eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que a condenação do paciente já é definitiva, ante o trânsito em julgado da ação penal.



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal.



    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, não verifico a ocorrência de manifesta ilegalidade a ser sanada.



    No caso, ao afastar a minorante do tráfico, a Corte estadual consignou o seguinte (fls. 751/755 - grifo nosso):



    Narra a peça acusatória que, na tarde do dia 24/03/17, em lpatinga/MG, os acusados foram surpreendidos pela Polícia Militar quando, na companhia de um adolescente, traziam consigo, transportavam e mantinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta que os militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, visando a apuração do crime de tráfico de entorpecentes, compareceram à casa de JOSÉ LUIZ, se deparando com WENDEL e PEDRO saindo do local em um veículo Ford KA, placa HNG-4646, ocasião em que procederam a abordagem e buscas no interior do automóvel, localizando um tablete de maconha sob o banco do motorista.



    JOSÉ LUIZ, por sua vez, ao notar a chegada dos policiais, empreendeu fuga, dispensando no trajeto uma mochila contendo onze tabletes de maconha, sendo ele preso e as substâncias apreendidas. Em seguida, os militares realizaram buscas no interior da residência do citado réu, localizando outras cinco barras de maconha, bem como uma balança de precisão.



    Tem-se que o adolescente era o responsável por buscar os narcóticos na capital mineira para o grupo revender no Vale do Aço.



    [...]



    O inconformismo do Ministério Público cinge-se à dosimetria, especificamente na terceira etapa, quando foi concedida aos acusados JOSÉ LUIZ e WENDEL a minorante do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Para aplicação da mencionada causa de diminuição de pena, o acusado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos exigidos, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas e não integrar organização criminosa.



    A intenção do legislador, ao prever o benefício, foi dar um tratamento diferenciado ao traficante ocasional, que não faz do tráfico o seu meio de vida.



    Em outras palavras, a benesse é voltada apenas para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, movido, por exemplo, pela ocasional necessidade de ganhar dinheiro ou para sustentar o vício, e não para o traficante contumaz, que exerce, permanentemente, a atividade ilícita.



    É bom ressaltar que não se confunde a ‘primariedade’ e os ‘bons antecedentes’ com o requisito relativo a ‘não se dedicar às atividades criminosas’, o que pode ser verificado pela totalidade das provas colhidas, e não apenas pela certidão de antecedentes criminais do acusado.



    Entendimento contrário poderia levar à equivocada conclusão de que qualquer traficante, em sua primeira condenação, faria jus à minorante, o que não foi a intenção do legislador ao prever o benefício.



    In casu, inobstante os acusados JOSÉ LUIZ e WENDEL sejam primários (fls. 415 e 416), há evidências concretas de que se dedicam à atividade criminosa.



    JOSÉ LUIZ declarou, em juízo, que ‘traficou drogas entre os seus 14 e 17 anos, voltando ao tráfico em outubro de 2016’. Disse, ainda, que WENDEL já adquiriu drogas dele duas vezes, tendo este acusado asseverado que ‘parte da maconha que adquiria era vendida para amigos’ (fls. 425/426 e 427).



    Há que se considerar, também, a exorbitante quantidade de substância tóxica apreendida (3.303,15g) que os policiais afirmaram pertencer a ambos os acusados (fis. 418 e 419) —, circunstância que corrobora a imersão habitual no comércio espúrio, pois ‘traficantes de primeira viagem’ não têm acesso a tamanha porção de droga, cuja guarda e aquisição dependem de íntima relação de confiança com o fornecedor.



    [...]



    Com essas considerações, afasto a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, concretizando a pena dos acusados no patamar idêntico de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Quanto ao regime prisional, não obstante a sanção imposta, a significativa quantidade de droga arrecadada exige uma atuação mais rígida do Poder Judiciário, visando a prevenção e reprovação do delito.



    [...]



    Assim, fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal, c/c 42 da Lei n° 11.343/06.



    Da análise dos trechos acima transcritos verifica-se que a impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra-se fundamentada em evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que adotar conclusão diversa demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios, providência que é incabível nesta via estreita.



    No mais, o Tribunal de origem apontou fundamentação idônea e concreta para estabelecer o regime inicial fechado, apontando a significativa quantidade de droga apreendida. E, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo legal, é possível a fixação do regime imediatamente mais gravoso com a indicação de motivação concreta (EDcl no HC n. 729.759/RS, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 29/4/2022).



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater esses fundamentos, um a um, o que não se verifica da leitura da peça. Deixou de enfrentar, por exemplo, a conclusão de que habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal e de que a alteração do entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios.



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (doc. eletrônico 10, pp. 3-5; grifei).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, como visto, a impetração formulada no STJ impugnava condenação transitada em julgado, circunstância que também impede o processamento deste habeas corpus.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator